Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720076-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADO: LUCIANO MATTOS NOGUEIRA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL TADEU ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vert Companhia Securitizadora contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória que concedeu a tutela de urgência para suspender os leilões designados. A agravante argumenta que a consolidação da propriedade foi legítima, pois observou o procedimento legal fielmente. Defende que notificou o agravado regularmente, conforme cadeia de e-mails, notificações extrajudiciais, telegramas, averbações em registro imobiliários e expedientes cartorários diversos. Transcreve jurisprudência a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. O preparo foi recolhido (id 72035868). A agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso (id 72085550). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 72433812). Brevemente relatado, decido. Verifico que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência para suspender os leilões designados sob o argumento de que não seria possível, pelo menos nesse momento, obter prova cabal da ausência de notificação do autor, já que seria prova de fato negativo. A agravante defende que notificou o agravado regularmente, conforme cadeia de e-mails, notificações extrajudiciais, telegramas, averbações em registro imobiliários e expedientes cartorários diversos (id 72026320 a 72026343). A referida tese e os documentos não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, os quais foram apresentados em contestação com requerimento de revogação da tutela de urgência. A análise da pretensão recursal e do extenso acervo probatório, inclusive quanto à existência, validade e eficácia dos documentos, nesta instância revisora de maneira inédita configura supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O fato de o Juízo de Primeiro Grau ter indeferido a revogação da tutela de urgência em decisão posterior à interposição do presente recurso é incapaz de convalidar o vício da supressão de instância. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que é impossível o conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator